Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-80.2020.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO - CPF: 052.585.901-27 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3
.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. CELULAR PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DECORREU DE FALHA PORQUANTO A INSERÇÃO DE CRÉDITOS É QUE AUTORIZA AO CONSUMIDOR EFETIVAR CHAMADAS. NÃO INCIDE NA HIPÓTESE INVERSÃO DO ONUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO PRETENSO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO, em desfavor de TIM CELULAR S.A, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante ao bloqueio indevido de sua linha telefônica.

2. In casu, ante as provas apresentadas pelo Requerido, em que o serviço estava ATIVO, bem como de acordo com o extrato de consumo houve a recarga de créditos no celular apenas em dois momentos distintos, isto é em 13/01 e 04/03, sendo que logo após esta recarga o Autor passou a realizar normalmente as chamadas pelo celular. Portanto, deveria ele, o Autor, comprovar que pelo período discutido, isto é, fevereiro/março - 2020, o celular possuía créditos suficiente para a realização das chamadas, ônus que não se desincumbiu.

3. Ausente prova documental mínima acerca do bloqueio da linha telefônica, descabe impor condenação à instituição financeira, notadamente porque constitui ônus da parte a comprovação do fato, cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

5. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Ausentes, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil, não há se falar em danos passíveis de indenização, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados é medida que de rigor se impõe.

7. Neste contexto, em que não demonstrada a falha na prestação do serviço, tampouco efetiva ofensa aos direitos de personalidade da autora, é descabida a indenização por danos morais.

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9. Sentença reformada.

10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao mérito da ação, sob o argumento de que houve erro quanto a análise das provas juntadas aos autos, demonstrando seu inconformismo com a fundamentação do acórdão provido por unanimidade por este colegiado.

Observa-se que o pedido da parte embargante consiste na mudança de entendimento exposto na decisão embargada, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021